Tribunal: TJMT
Processo: 1004793-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004793-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (AGRAVADO), JEFFERSON MAURICIO BERNINI - CPF: 869.282.959-53 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ - CPF: 021.345.811-07 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESES AVENTADAS EM CONTRAMINUTA – PRELIMINARES REJEITADAS – PROVA DO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE POR PERÍODO SUPERIOR HÁ DOIS ANOS – JUNTADA DE INSCRIÇÃO PERANTE A SEFAZ, DE CÓPIAS DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA E DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS – CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL DEMONSTRADA – DECISÃO ESCORREITA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se o recurso foi interposto dentro do prazo legal e, tendo o recorrente impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, as preliminares devem ser rejeitadas.

O instituto da recuperação judicial foi criado com o intuito de propiciar ao devedor a superação de dificuldades econômico-financeiras, visando à preservação da empresa e evitando os negativos reflexos sociais e econômicos que o encerramento das atividades poderia causar. Esse objetivo
, aliás, está consignado no art. 47, da Lei no 11.101/2005.

Em sendo o exercício da “atividade regular” uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meios de prova pelo empresário rural, não me parece acertada a exigência de muito mais do que a própria lei já exige
(N.U 1005065-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos Ação de Recuperação Judicial no 1000654-10.2021.8.11.0015, movida por MAURO SERGIO BERNINI e outro, deferiu o pedido de processamento recuperacional e, por consequência, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, bem como o sobrestamento de eventuais atos expropriatórios iniciados em desfavor do grupo econômico.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que não restou demonstrado nos autos os requisitos obrigatórios previstos no artigo 48, §§2o a 5o e artigo 51, § 6o, II ambos da lei 11.101/05, com a nova redação dada pela Lei n. 14.112/2020, que exige comprovação da atividade comercial por mais de dois anos, seja por meio do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR.

Forte neste argumento, ausente prova do requisito objetivo, pede o provimento do recurso para que seja indeferido o pedido de recuperação judicial do grupo econômico formado por produtores rurais.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 81166980).

Interposto o recurso de agravo interno (ID 82532970). Contrarrazões apresentadas (ID 86343993).

A e. 3a Câmara de Direito Privado negou provimento ao agravo interno (ID 89328464).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 84590494, por meio da qual a parte adversa sustenta, inicialmente, a intempestividade do recurso e ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção do
decisum a quo.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 96091489).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Preambularmente, os agravados pugnam pelo não conhecimento do recurso, seja pela intempestividade ou pela ofensa ao princípio da dialeticidade.

Quanto à intempestividade, a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (ID 50057573 – RJ no 1000654-10.2021.8.11.0015) foi publicada no DJE no 10933, disponibilizado em 08/03/2021, nos moldes do documento de ID 80653478. Como o protocolo deste ocorreu em 23/03/2021 (ID 80653475), é certo que o recurso é tempestivo.

Em relação à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, entendo que o banco agravante demonstra as inconsistências aplicáveis ao caso, indicando os dispositivos desrespeitados, com fundamento no relatório de constatação prévia apresentado ao juízo.

Posto assim,
rejeito as preliminares aventadas.

No que atine ao mérito, é cediço que a Recuperação Judicial tem como objetivo viabilizar que o devedor supere uma situação de crise econômico-financeira, garantindo a sua preservação, a sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Para tanto, ao propor ação de recuperação judicial deve ser demonstrado o preenchimento dos pressupostos exigidos pela legislação, se tornando cogente ao magistrado analisá-los e deferir o seu processamento, adotando medidas que auxiliará ao soerguimento do devedor.

Neste contexto, a legislação prevê inicialmente que para o devedor requerer a recuperação judicial
deve demonstrar o exercício regular de suas atividades há mais de 02 (dois) anos.

Em regra, tal critério de ordem formal é evidenciado por meio da inscrição da pessoa física ou jurídica no Registro Público de Empresas Mercantis – Junta Comercial, nos termos do que dispõe o artigo 967 do Código Civil.

Ocorre que, o Código Civil flexibiliza ao empresário que atua no ramo de produtor rural a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, deixando a faculdade do empreendedor. Vejamos o que dispõe o artigo 971,
in verbis:

“Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua
p
rincipal profissão,
pode
,

observadas as formalidades de que

tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no
R
egistro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede,

caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para

todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.”

Com efeito, a Legislação dispõe que para o exercício regular da profissão no ramo da atividade rural não é prescindível a inscrição junto ao órgão de Registro, sendo aplicado nesse caso o regime do Código Civil, entretanto, na hipótese pela escolha do referido registro, constituiu-se os efeitos de empresário, aplicando o regime empresarial.

Aliás, nesse sentido é esclarecedor o trecho do Voto Vencedor, emitido pelo Ministro Raul Araújo, no Resp. 1800032/MT, publicado, recentemente, em 10/02/2020, vejamos,
in verbis
:

“(...) Assim, se quiser obter melhores favores no ordenamento jurídico, o empresário rural se inscreve e passa ao regime empresarial; senão, pode permanecer no regime jurídico do Código Civil.
Mas, inscrito ou não, estará sempre em situação regular, o que não acontece com o empresário comum, "empresário sujeito a registro", cuja inscrição é obrigatória para só então obter situação regular e se enquadrar no regime empresarial
. Do contrário, estará em situação irregular, atuando à margem da lei.

Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro.
Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, tem o efeito constitutivo de equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro, sendo tal efeito apto a retroagir (ex tunc),
pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.(...)” (destaquei)

A propósito, vejamos a Ementa do Julgado supracitado,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a

registro, está em situação regular, mesmo ao exercer

atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser

esta para ele facultativa.

2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3
. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro.
Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4.
A
pós obter o registro e passar ao regime empresarial,
f
azendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e
f
avorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta

decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural

a condição de procedibilidade para requerer recuperação
j
udicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF),

bastando que comprove, no momento do pedido, que

explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois)

anos.

Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (destaquei)

Desta forma, a conclusão é de que para o exercício regular do produtor rural não se exige que seja feita obrigatoriamente a inscrição na junta comercial e, por conseguinte, não seria razoável sua exigência para admitir o processamento da recuperação judicial.

Neste diapasão para dirimir as divergências até então existente, o legislador alterou a Lei de Recuperação Judicial – 11.101/2005, por meio da Lei 14.112 de 24 de dezembro de 2020, deixando mais evidente que
será admitida a comprovação do exercício de atividade do produtor rural por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) ou registros contábeis
, vejamos,
in verbis
:

“
Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§ 1o A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. (Renumerado pela Lei no 12.873, de 2013)

§ 2o No caso de exercício de atividade rural por pessoa
j
urídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido

no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil

Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros

contábeis que venha a substituir a ECF, entregue

tempestivamente.
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)”

§ 3o Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente
. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4o Para efeito do disposto no § 3o deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5o Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2o e 3o deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)” (destaquei)

Portanto, o produtor rural poderá comprovar por outros meios, que não apenas inscrição na junta comercial, o exercício regular de sua atividade.

In casu
, restou demonstrado que os produtores rurais exercem atividade há mais de 02 (dois) anos, jamais foram falidos ou obtiveram a concessão de recuperação judicial e, ainda, que nunca foram condenados pela prática de crime falimentar (id n.o 47369548).

Ademais, de acordo com as informações prestadas pela perita no Laudo Técnico Pericial constante do id n.o 49952845 (de origem), aliado aos demais documentos que embasam o feito, se tem como satisfeitas as exigências dos artigos 48 e 51 da Lei de Recuperação de Empresas.

Com bem consignado, no que diz respeito à comprovação da atividade rural, os produtores rurais cumpriram o disposto no artigo 48, §3o, da LRF, haja vista que juntaram as declarações de imposto de renda (id n.o 47370172 – de origem), balanços patrimoniais (id n.o 47369589 e n.o 47370143 – de origem); bem como comprovaram a inscrição perante a SEFAZ como produtores rurais por período superior há dois anos, anteriormente à data do protocolo da ação, conforme imagem constante da inicial e informações prestadas na verificação prévia.

No ponto, os autores/agravados apresentaram a exposição da situação patrimonial e das razões da crise enfrentada, de acordo com o inciso I, do artigo 51, da LRF (id n.o 47370897 – de origem). Outrossim, instruíram a inicial com as demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais, contendo balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício social e relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, conforme determina o artigo 51, inciso II, da LRF (id n.o 47369589, 47370143, 47370147, 47370148 – de origem).

Assim, tal como o juízo conducente do feito em primeira instância, entendo como demonstrado o requisito essencial do exercício regular da atividade rural, para a admissibilidade, neste quesito, da Recuperação Judicial.

Neste mesmo sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO - EMPRESÁRIO RURAL –
COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS COMO CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – PRESCINDIBILIDADE -
DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a Lei Civil vem, logo em seguida, no art. 967, dizer que ‘é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade’, quer tratar de outro assunto, qual seja, a regularidade do exercício da atividade empresarial, e não sua caracterização” (REsp no 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015). 2.
E
m sendo o exercício da “atividade

regular” uma situação de fato, suscetível de ser

demonstrada por outros meio de prova pelo empresário

rural, não me parece acertada a exigência de muito mais do

que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor

rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial
p
or período superior há dois anos para admissão e

deferimento do pedido recuperacional, mas podendo ser
f
eita a comprovação do fato/requisito exigido pela cabeça

do art. 48 da Lei no 11.101/2005 por outro meios de prova.”

(N.U 1005065-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO PERANTE A JUNTA COMERCIAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. I. O instituto da recuperação judicial foi criado com o intuito de propiciar ao devedor a superação de dificuldades econômico-financeiras, visando à preservação da empresa e evitando os negativos reflexos sociais e econômicos que o encerramento das atividades poderia causar. Esse objetivo, aliás, está consignado no art. 47, da Lei no 11.101/2005. II. Por sua vez, o art. 48, da LRF, dispõe sobre os requisitos de legitimidade ativa para o processamento do feito recuperacional, destacando que o devedor, seja empresário ou empresário rural, deve exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos
.
Contudo, especificamente sobre o produtor rural, o exercício regular de sua atividade empresária independe de inscrição perante a Junta Comercial, tratando-se de mera faculdade sua, nos termos do art. 970 e 971, ambos do Código Civil III.
Portanto, ao empresário
rural
revela-se suficiente a prova do exercício regular de atividade durante os dois anos que antecederam o pedido de
recuperação
j
udicial,
sendo esta a interpretação adotada ao biênio legal estabelecido no art. 48, da LRF. Precedente do STJ.
IV. No caso concreto, a prova pericial e os documentos acostados aos autos comprovam que os empresários, ora agravados, exerciam atividade rural desde o ano de 2012, ou seja, há mais de dois anos do pedido de recuperação. V. Os artigos de lei suscitados pelas partes consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025, do CPC, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos aventados. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70083681601, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 24-06-2020) (destaquei)

Dispositivo
.

Com estas considerações, em
consonância com o parecer ministerial
, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021